Tribunal: TJES
Processo: 5000214-77.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000214-77.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERBERTH OLIVEIRA LIMA
RECORRIDO: CERVEJARIA COROA S/A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR O ELEMENTO CULPA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recorrente insurge contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais e morais, em decorrência de acidente de trânsito supostamente provocado pela recorrida.

2. Em que pesem as alegações contidas na inicial, o recorrente não logrou êxito em provar a culpa da recorrida. Com efeito, é sabido que a responsabilidade civil pressupõe a comprovação do dano, da conduta ilícita e do nexo de causalidade. No caso dos autos, nada foi colacionado que pudesse demonstrar de forma inequívoca o preenchimento desses requisitos para que houvesse o dever de indenizar.

3.
Do exposto,
nego provimento ao recurso,
para manter incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.

4.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.